Tribunal: CARF
Processo: 11080.736155/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736155/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.626 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ROBERTO MONACO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 22.500,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736155/2012-01
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736155/2012-01

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 79/82):
Trata o presente processo de impugnação (fls.02), tempestiva, de notificação de
lançamento (fls.04 a 07), onde foi exigido do autuado o imposto suplementar e
acréscimos legais no valor de R$ 11.842,62, relativo ao ano-calendário 2010, em
decorrência de dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública.
A Autoridade Fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva os
fatos que levaram a não aceitação da dedução informada:
“Glosa do valor de R$ 27.600,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Não foi apresentada a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. O
declarante juntou apenas cópia do pedido de homologação da separação judicial,
sem qualquer despacho do juiz de direito. Não foram apresentados os recibos
de pagamento da pensão alimentícia, ou comprovante da quitação da
suposta dívida existente entre os ex-cônjuges e que seria compensada com os
valores devidos da pensão.”
Em sua impugnação o contribuinte discorda do lançamento, juntando a documentação
de fls. 10/45, com o intuito de restabelecer a dedução glosada. Aponta a existência de
uma dívida contraída junto ao cônjuge varão que teria sido compensada com o
pagamento da pensão, na forma do acordado na separação consensual.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, somente
poderão ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão
alimentícia em cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública.
ABATIMENTO
DE
DÍVIDA.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO
IMPOSSIBILIDADE -
Não está albergada pelo disposto na legislação em vigor a dedução de pensão
alimentícia judicial devida aos filhos do casal, quando a sua quitação tenha sido
implementada pelo abatimento de dívida contraída entre os cônjuges.
Cientificado da decisão, em 09/10/2013 (fls. 86/87), o contribuinte, em
04/11/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 90/91), insurgindo-se contra a manutenção da glosa
da pensão alimentícia declarada, alegando, em apertada síntese, acerca da decisão judicial
homologatória que reconheceu a possibilidade da compensação da pensão alimentícia ajustada
com a dívida contraída entre os cônjuges, restando assim comprovado o pagamento da verba
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736155/2012-01

alimentar neste sentido, conforme se depreende da declaração de quitação emitida por sua ex-
esposa, Adriana Maria Baldresca, responsável pela guarda dos filhos menores/alimentandos,
Olívia e Alberto Baldresca Monaco, importando em afirmar que a obrigação alimentar que foi
efetivamente descontada do débito com ele havido por sua ex-esposa. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, diante da comprovada compensação de valores.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 92.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 27.600,00,
por falta de apresentação dos comprovantes da quitação da dívida existente entre os ex-
cônjuges e que seria compensada com os valores devidos da pensão homologada
judicialmente, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2011.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736155/2012-01

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 81/82):
Como se vê, a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia está
condicionada à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e à comprovação do pagamento efetuado.
O documento de fls. 38 homologa judicialmente o acordo efetuado entre o
contribuinte e sua ex-conjuge. O acordo homologado (fls.12/22) estabelece o
pagamento de pensão alimentícia em favor dos filhos do casal, Olívia Baldresca
Mônaco (DN 02/04/1994) e Alberto Baldresca Mônaco (DN 30/06/1995), no valor
de R$ 2.500,00 mais auxílio de R$ 200,11, para o pagamento de plano de saúde dos
filhos. Ficou estabelecido ainda que os separandos desistiram reciprocamente do direito
de pleitear pensão alimentícia um do outro, renunciando expressamente a esse direito.
Consta ainda a existência de uma dívida da separanda em relação ao cônjuge
varão no valor de R$ 29.000,00, a qual seria saudada em 11 parcelas de R$
2.500,00 e 1 de R$ 1500,00, sendo compensada com o pagamento da pensão
alimentícia devida aos filhos pelo cônjuge varão. Portanto, não haveria inicialmente
qualquer repasse de numerário para o pagamento de pensão alimentícia, mas sim
o pagamento de uma dívida contraída pela separanda.
Ressalte-se aqui que a dedução permitida pela legislação do imposto de renda pessoa
física é a pensão alimentícia paga segundo as normas do direito de família, o qual prevê
o pagamento de alimentos quando quem os pretende não possui bens suficientes, nem
pode prover pelo seu trabalho, à própria mantença. No caso em comento os filhos do
casal. Portanto, a pensão alimentícia é devida aos filhos para prover suas
necessidades à alimentação, saúde, educação, moradia, entre outros.
Além disso, o art. 49 da Instrução Normativa SRF no15/2001, assim estabelece:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.
Portanto, para ser passível de dedução a pensão alimentícia deve estar respaldada por
decisão judicial ou escritura pública, em face das normas de direito de família e
seu pagamento ser implementado em dinheiro. Nesse caso, entendo que o
abatimento de uma dívida entre os cônjuges com valores que seriam destinados aos
filhos do casal não obedece às disposições legais para a dedução informada, não
estando comprovado o pagamento de pensão alimentícia.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Os documentos apresentados – cópia da petição inicial e decisão proferia na ação
de separação judicial consensual no 100.10.013800-3, que tramitou na 6a Vara de Família e
Sucessões de São Paulo/SP (fls. 12/22 e 38), fixando a verba alimentar aos
filhos/alimentandos em R$ 2.500,00, a serem compensados no ano-calendário autuado com
a dívida realizada entre os ex-cônjuges (fls. 18), aliado à declaração de quitação emitida pela
ex-esposa, Adriana Maria Baldresca (fls. 46), cuja soma dos valores pagos perfaz o valor total de
R$ 22.500,00 – demonstram que, de fato, o Recorrente arcou com o pensionamento na forma
como ajustada e fixada na decisão judicial homologatória proferida com a anuência do
Ministério Público, suprindo assim o vício apontado na autuação acerca da “apresentação dos
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736155/2012-01

recibos de pagamento da pensão alimentícia, ou comprovante da quitação da suposta dívida
existente entre os ex-cônjuges e que seria compensada com os valores devidos da pensão” (fls.
5).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre os valores pagos no limite em
que comprovado – levando-se em conta, diga-se de passagem, que a decisão judicial
homologatória somente foi proferida em 09/04/2010, devendo-se contar a partir daí a exigência
do dever alimentar que, ao meu sentir, não restou desvirtuado uma vez que para o ano-calendário
autuado os pagamentos, via compensação de débito entre ex-cônjuges, estava prevista no acordo
homologado, portanto validados judicialmente – e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 22.500,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Original